Tribunal: TJDFT
Processo: 0700533-19.2017.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE GREVE. EXTINÇÃO DO FEITO EM CURSO NO JUÍZO DE ORIGEM EM RAZÃO DA INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida no bojo do feito de no 0717366-98.2017.8.07.0016, em tramitação no 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que deferiu o pedido de Tutela de Urgência para determinar ao Distrito Federal que se abstenha de realizar descontos na folha de pagamento da parte autora, em razão da greve dos servidores públicos da área de saúde, motivada pelo descumprimento da Lei Distrital no 5.008/2012.
2. Nos autos de no 0717366-98.2017.8.07.0016, a autoral narrou que ocupa o cargo de Auxiliar de Enfermagem da Secretaria de Estado da Saúde e aderiu ao movimento grevista visando o atendimento de reivindicação relacionada a matéria de cunho remuneratório (incorporação da GATA). Segundo o relato contido na petição inicial, o TJDFT determinou o retorno imediato da categoria profissional ao exercício das atividades, considerando sua essencialidade.
3. Com o propósito de obstar eventuais descontos em seu contracheque atinente aos dias não trabalhados pela adesão à greve, a demandante pretendeu a condenação do Distrito Federal na obrigação de não efetivar qualquer desconto em sua remuneração.
4. O Distrito Federal interpôs o presente agravo de instrumento em face da decisão que deferiu o pedido de Tutela de Urgência. Suscitou a incompetência dos Juizados Especiais Fazendários para o exame da lide que trata sobre o direito de greve.
5. O RITJDFT (art. 21, VI) define a competência originária das Câmaras Cíveis para o processo e julgamento das “ações que tenham por objeto a declaração de legalidade ou ilegalidade de greve de servidores distritais não regidos pela legislação trabalhista.
6. Portanto, a declaração de legalidade ou ilegalidade da greve, bem como exame da possibilidade ou não do “corte do ponto” dos servidores que a ela aderiram, direito de compensação dos dias não trabalhados e outras tratativas daí derivadas, devem ser objeto do mérito da demanda de competência da Câmara Cível (No caso dos autos: Dissídio Coletivo n.o 2016.00.2.048267-0, que tramitou na 1a Câmara Cível do TJDFT). Nesse sentido: Acórdão 1051198, 07060443220178070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 2/10/2017, publicado no DJE: 6/10/2017.
7. Assim, os Juizados Especiais da Fazenda Pública não podem exercer a competência reservada a órgão colegiado do Tribunal de Justiça (Câmara Cível).
8. Com tais fundamentos, impõe-se a extinção do processo em curso na instância a quo (n.o 0717366-98.2017.8.07.0016), dada a incompetência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para seu processamento e julgamento, conforme dispõe o art. 51, II, da Lei no 9.099/95.
9. Recurso conhecido. Preliminar acolhida. Provido para extinguir, sem resolução do mérito, o processo em curso na instância a quo (n.o 0717366-98.2017.8.07.0016), consoante o disposto no art. 51, II, da Lei no 9.099/95.
10. Sem custas e honorários advocatícios.